Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701693-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA PRISCILLA DUTRA DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0715199-23.2022.8.07.0020, que deferiu parcialmente o pedido do agravante para que a consulta de valores no SISBAJUD fosse reiterada por 10 dias. Afirma que para a efetividade da medida são necessários 30 dias de consulta reiterada. Pede, em caráter liminar, a determinação da reiteração da consulta por 30 dias e a suspensão dos autos. No mérito, a reforma da decisão para que deferido a reiteração da consulta no SISBAJUD por 30 dias. Alegou ser beneficiário da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “ não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Cabível, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque a consulta reiterada por 10 dias já foi deferida e mostrou-se eficaz na constrição parcial do montante percorrido. Dessa maneira, ante a ausência dos requisitos legais, inferido a liminar pleiteada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO a consulta no SISBAJUD reiterada por mais de 10 dias. Indefiro, ainda, a suspensão dos autos originários. No que toca a gratuidade judiciária, considerando que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo, o agravante deverá juntar documentos que comprovem o alegado estado de hipossuficiência ou o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito